Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXEQUENDA. REJEIÇÃO. PENHORA DE 8% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA DEVEDORA, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DA DEVEDORA ASSEGURADA. TEMA/REPETITIVO 425 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora do salário da executada. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a constrição de até 30% dos rendimentos da devedora.
2. Preliminar de nulidade da decisão que deferiu o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. 2.1. As contrarrazões não são a via adequada para impugnar decisão monocrática do Relator. 2.2. A parte inconformada com o provimento judicial deveria ter se valido do agravo interno, disposto no art. 1.021 do CPC, combinado com o art. 995, parágrafo único, do CPC, que prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão se presentes os requisitos legais. 2.3. Nesse contexto, incabível o conhecimento do pedido formulado pela recorrida.
3. Preliminar de inexigibilidade da dívida exequenda. 3.1. Aludida controvérsia já foi objeto de agravo de instrumento anterior (0702179-59.2021.8.07.0000), julgado em março de 2021, cujo acórdão transitou em julgado aos 25/02/2022. 3.2. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3.3. Logo, estando a matéria acobertada pela preclusão, impõe-se a rejeição da preliminar.
4. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do agravante, em relação ao contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes em 17/02/2003. O débito somava até maio/2021 o valor de R$119.121,43.
4.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
4.2. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
4.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
4.4. No caso, nota-se que a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
4.5. Ao caso em tela não se aplica o Repetitivo no 425 do STJ, cuja ementa, na parte em que vincula os demais órgãos julgadores, trata de assunto diverso do ora em debate.
4.6. Nesse contexto, é cabível a penhora, até a quitação do débito, de 8% da remuneração bruta da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
5. Recurso provido.